Tribunal: TJMT
Processo: 1002784-62.2021.8.11.0050
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002784-62.2021.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU SENTENÇA E RESTABELECEU MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (ART.57) PARA DOSIMETRIA DA PENALIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS PARA MODIFICAR O ENTENDIMENTO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Banco Bradesco contra decisão que, em grau recursal, restaurou a multa administrativa de R$126.000,00 aplicada pelo órgão estadual de proteção ao consumidor, após sentença de origem que a havia reduzido. A agravante sustenta prescrição, falta de motivação da decisão administrativa e desproporcionalidade da sanção.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a multa administrativa foi aplicada em conformidade com o art.57 do CDC, considerando gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor; (ii) há desproporcionalidade ou irrazoabilidade na fixação do valor da sanção; (iii) a agravante trouxe novos fundamentos aptos a justificar modificação da decisão monocrática.

III. Razões de decidir
3. Inicialmente, verificase que o art.57 do CDC exige que a multa seja graduada em observância à gravidade da infração, vantagem auferida pelo infrator e condição econômica deste.
4. No caso, foram constatadas dez infrações, das quais oito em desfavor de pessoas idosas ou com deficiência, além de reincidência da agravante na violação da legislação consumerista. Tais circunstâncias reforçam a legitimidade da penalidade e justificam sua função pedagógica e dissuasória.
5. A jurisprudência da Superior Tribunal de Justiça afasta a intervenção judicial no redimensionamento da multa administrativa salvo evidente desproporção ou abuso de poder de polícia, o que não se verifica no presente caso.
6. A agravante não aduziu fatos ou fundamentos novos capazes de comprometer o entendimento adotado na decisão agravada, tampouco logrou demonstrar que o valor teria sido fixado de modo manifestamente irrazoável.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de agravo interno conhecido e
desprovido
.
Tese de julgamento: “1. A multa administrativa aplicada nos termos do art.57 do CDC, graduada segundo gravidade, vantagem auferida e condição econômica, presumidamente válida se motivada e respeitar os critérios legais. 2. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração na dosagem da sanção, salvo hipótese de manifesta desproporção.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art.5º,XXXII; art.170,V; Lei8.078/1990 (CDC), art.57.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp1.749.751/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 22/2/2022 — DJe 15/3/2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto por BANCO BRADESCO S.A,

contra a decisão monocrática que DEU PROVIMENTO ao apelo interposto pela parte agravada, reformando a sentença, nos seguintes termos (ID. 298940851):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA
.

Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo juiz de direito, Dr. Bruno Cesar Singulani Franca, do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1002784-62.2021.8.11.0050, ajuizada pela parte recorrida BANCO BRADESCO S.A, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos (ID. 293041373):

“
Vistos,

Trata-se de embargos à execução fiscal opostos por
BANCO BRADESCO S/A
em face de
ESTADO DO MATO GROSSO
, ambas as partes devidamente qualificadas nos autos.

Citado, o embargado apresentou impugnação aos embargos no ID 89984319. Houve decisão de saneamento no ID 141578172 e as partes não especificaram provas a produzir.

Os autos vieram à conclusão.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Considerando que não houve requerimento de produção de provas, passo ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.

Pois bem.

Alega o embargante a inépcia da petição inicial por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da CDA, sob o fundamento de que na certidão de dívida ativa “não há informação quanto ao se refere a multa, havendo, portanto, a omissão de um requisito fundamental previsto no CTN, acarretando a nulidade da inscrição, vez que não é possível verificar a origem e natureza da multa aplicada.”

No entanto, extrai-se do ID 89984320 o seguinte:

“Infração:
9.0.0 - DESCUMPRIMENTO DE DISPOSITIVO DO CDC

Descrição Infração:
OFENSA À LEGISLAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR.

Enquadramento:
DESCUMPRIMENTO AS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR.
Penalidade:
LEI N° 8.078, DE 11/09/1990, C/C O DECRETO FEDERAL N° 2.181, DE 20/03/1997.

Descrição Complementar:

FATO: Não disponibilizava funcionário exclusivo para dirimir quaisquer dúvidas quanto a utilização do caixa eletrônico preferencial e adequado para ao atendimento da pessoa idosa, entre outros.

INFRAÇÃO: Lei 8.551/06 art. 3º; Lei 8.078/90 art. 7º, caput, cart. 20 §2º e art. 39 VIII; Lei 10.741/03 art. 3º, §único I; Decreto 2.181/97 art. 12 IX, alínea a; Decreto 5.296/04 art. 6º, §2º, entre outros.”

Muito embora a embargante alegue que “existem divergências de informações entre o processo administrativo e a CDA em comento, inexistindo, portanto, certeza, quanto ao crédito exigido pela Fazenda Pública, o que se trata de causa de nulidade da CDA objeto desta demanda”, não se desincumbiu do ônus de indicar especificamente quais são as alegadas divergências capazes de macular a Certidão de Dívida Ativa.

Trata-se de alegação genérica sem qualquer indicação individualizada de erronia na CDA, pelo que rejeito a alegação de ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

O embargante afirma, ainda, que parte das infrações que serviram de base para a imposição de multa fora fundamentada em legislação municipal e estadual, reconhecida como indevidas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), invocando, assim, a inconstitucionalidade de leis municipais e estaduais para dispor sobre segurança bancária.

Ocorre que analisando o auto de infração de ID 71547794 nota-se que a autuação se arrimou, majoritariamente, em legislação federal (leis e decretos). Analisando detidamente o auto de infração é de se concluir que, ainda que se suprima a legislação estadual, que foi meramente combinada com a federal, as hipóteses legais de infrações subsistiriam regularmente.

Demais disso, a alegação de inconstitucionalidade é assaz genérica, sequer apontado as normas inquinadas, de sorte que a apreciação da matéria resta prejudicada por falta de objeto definido.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Quanto à alegação de prescrição e extinção do crédito não tributário, não comporta albergue.

O início do prazo prescricional quinquenal para cobrança de dívidas não tributárias ocorre com o encerramento do processo administrativo, isto é, no momento em que expira o prazo para pagamento do crédito apurado.

Em outras palavras, a constituição do crédito se dá com o fim dos prazos para pagamento voluntário da dívida e para apresentação de recurso administrativo, marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança do crédito não tributário.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873/99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008.
1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a "queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem" (fl.. 28).

2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.º 20.910/32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910/32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo a quo é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.º 08/2008. (REsp n. 1.112.577/SP, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009, DJe de 8/2/2010.)

Não é outra a conclusão ao que chegou o Superior Tribunal de Justiça (STJ) quando do julgamento do tema 135: “É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito, com o vencimento do prazo do seu pagamento.”

Incontroverso que o termo inicial da contagem do prazo prescricional corresponde à data de constituição definitiva do crédito, qual seja,
06/07/2017
, bem como que a inscrição na dívida ativa ocorreu em
12/09/2018
(ID 89984320).

Dessa forma, constata-se a não ocorrência da prescrição do crédito não tributário, tendo em vista que o ajuizamento da execução fiscal ocorreu no ano de 2021, antes do decurso do prazo de 05 anos da constituição definitiva do crédito.

Assim, rejeito a prescrição alegada.

Segue o embargante impugnando o Auto de Infração n. 2013050051, que ensejou a CDA n. 2018833222, sustentando, em síntese, que não incorreu em nenhuma das condutas tidas como irregulares que serviram de estribo para a autuação e aplicação das penalidades.

Em que pese o embargante rechaçar a autuação, fato é que não trouxe aos autos qualquer elemento de prova tendente a demonstrar que a autuação se baseou em situação fática inexistente. Em verdade, mais uma vez o embargante vale-se de alegações genéricas, sem qualquer lastro probatório, muito embora tenha sido oportunizado às partes a produção de provas a fim de demonstrar o direito alegado.

Por outro lado, o auto de infração é documento público, gozando da presunção de legalidade e veracidade, admitindo prova cabal em contrário, o que não houve no caso concreto.

Alega, por fim, o embargante a inexistência de motivação para a multa aplicada, requerendo seja declarada a nulidade da decisão, vez que a multa foi fixada em quantia exacerbada, devendo ser adequada aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Quanto a este ponto, o Código de Defesa do Consumidor dispõe no artigo 57 que a pena de multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

No caso dos autos, o embargante incidiu em 10 (dez) infrações distintas, e esta circunstância foi considerada na decisão de ID 71547795 - Pág. 22/28, a fim de majorar a pena.

Por outro lado, analisando referida decisão, não encontro fundamentação idônea apta a sustentar aplicação de multa no patamar inicial de R$ 113.400,00 (cento e treze mil e quatrocentos reais). A decisão administrativa apenas invoca as hipóteses legais sem fazer qualquer tipo de menção à justificativa da fixação de tais valores.

É verdade que o legislado conferiu ampla margem de discricionariedade ao aplicador da norma para a aplicação da pena de multa, não fixando limites mínimos ou máximos, deixando ao prudente arbítrio do fiscalizador a apuração da dimensão da conduta e penalização correspondente.

Todavia, tal tarefa deve ser pautada, além da legalidade, pela proporcionalidade e razoabilidade, mormente quando se abdica de fundamentar pormenorizadamente a conclusão sobre os valores alcançados.

Nessas circunstâncias, tenho que a multa inicialmente aplicada carece de adequada justificação.

Valendo-se os critérios do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e aplicando-os ao caso concreto, não há notícias de que as infrações, a despeito de sua reprovabilidade, tenham atingido direta e efetivamente consumidor de modo individualizado, causando-lhe prejuízo de qualquer natureza.

A maior parte das infrações dizem respeito a sinalizações no interior da agência, bem como descumprimento de regras de acessibilidade, sem especificar, como já dito, a violação individualizada de algum consumidor.

À vista disso, reputo que a gravidade das infrações não extrapola o razoável, mormente porque não há notícias de que consumidores tenham sido impedidos de usufruir dos serviços bancários em razão do não atendimento das normas violadas.

Desta forma, relativamente às infrações, julgo não serem de alta gravidade.

Quanto à vantagem auferida pelo embargante, consta da decisão de ID 71547795 - Pág. 22/28 que não pôde ser mensurada, conclusão com a qual há de se concordar.

Por fim, a condição econômica do autuado presume-se boa, polis não há notícias nem comprovação de que esteja experimentando qualquer dificuldade financeira.

Assim, considerando os parâmetros acima analisados e objetivando desestimular a reiteração da prática de atos símiles, é que reputo adequado a fixação de multa no importe inicial de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para cada infração, totalizando R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

No mais, mantenho a decisão de ID 71547795 - Pág. 22/28 quanto às atenuantes e agravantes, pois regulares.

Assim, considerando a primariedade do autuado a pena-base fixada deve ser diminuída em 1/3 (um terço), estabelecendo-a em R$ 23.333,33.

Concorre, também, circunstância agravante, pois a infração ocorreu em detrimento de maiores de 60 anos a pessoas portadoras de deficiência física, mental ou sensorial (Dec. n°. 2.181/97, art. 26, VII), pelo que se aumenta a pena-base fixada em 1/6 (um sexto), conforme IN/SETEC/PROCON n
o
. 01/2005, atingindo-se o valor de R$ 27.221,33.

Por fim, deve ser acrescido 1/3 (um terço), “em substituição à aplicação cumulativa das multas relativas a cada uma das infrações cometidas”, restando a pena pecuniária definitivamente fixada em R$ 36.294,33 (trinta e seis mil duzentos e noventa e quatro reais e tinta e três centavos).

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
reduzir
a multa aplicada no auto de infração n. 2013050051 – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA n.º 2018833222, datada de 12/09/2018, para o valor de
R$ 36.294,33 (trinta e seis mil duzentos e noventa e quatro reais e tinta e três centavos)
.

Por conseguinte, declaro extinto o presente feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, ficando suspensa a cobrança para a parte que gozar do benefício da justiça gratuita.

Anote-se que, no caso de oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, aplicar-se-á multa de até 2% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC, e, em caso de reincidência, a multa será elevada em até 10%, nos termos do §3º do mesmo artigo.

Havendo interposição de recurso, intime-se a parte contrária para contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao E. TJMT, com as nossas homenagens.

Transitado em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se com eficiência expedindo o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, data do sistema.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito
”

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, sob o argumento de que
“
É forçoso considerar que o juízo a quo não proferiu a sentença com base nos elementos probatórios adequados, portanto, cabe aos ínclitos desembargadores corrigirem o vício de entendimento da magistrada e, consequentemente, julgarem integralmente improcedente os pedidos do autor
”.

Ressalta, que “
convém destacar que a redução para o mínimo legal ou valor próximo, como no caso, exige a inexistência de quaisquer agravantes,
a vulnerabilidade na condição econômica da empresa, gravidade mínima ou ínfima, enquanto a vantagem auferida deve ser nula. No caso dos autos, não há prova de que o Apelado encontra-se nas circunstâncias descritas, portanto, a reforma da sentença para manter a multa em seu montante original torna-se imprescindível”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer
“(...)
Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso pugna pelo
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de que seja
reformada a sentença e julgados integralmente improcedentes os pedidos formulados na inicial
, ou, subsidiariamente, seja majorado o valor fixado na sentença”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 293041377, pleiteando o desprovimento do recurso.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

DECIDO.

Como cediço, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo juiz de direito, Dr. Bruno Cesar Singulani Franca, do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1002784-62.2021.8.11.0050, ajuizado pela parte recorrida BANCO BRADESCO S.A, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial (ID. 293041373).

E, do exame da questão posta, verifica-se que a ação foi ajuizada pela parte apelada, em decorrência de multa aplicada no processo administrativo n.º PA 04130120323, no valor de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais), argumentando, em síntese, ausência de descumprimento da legislação consumerista, prescrição do crédito tributário e valor exorbitante da multa aplicada
.

O juízo de primeiro grau acolheu parcialmente os pedidos iniciais feitos pela parte recorrida, reduziu o
quantum
arbitrado pelo referido órgão administrativo para o montante de R$ 36.294,33 (trinta e seis mil duzentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos).

Inconformada, a parte embargada interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Da análise dos autos, importante frisar,
“ab initio”,
que o Poder Judiciário não é instância revisora ou recursal de decisões proferidas em procedimento administrativo, não lhe cabendo revisar a justiça ou o rigor do julgamento, mas sim apreciar possíveis ilegalidades ou desvios de finalidade.

Nesse sentido, ensina Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito”. (Direito Administrativo Brasileiro, 40ª edição, Malheiros, 2014, pp. 789/790).

Como cediço, o PROCON é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo. 3º, X, e 4º, III, do Decreto n.º 2.181/1997:

“Art. 3. ° Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo;”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1º Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2º As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3º As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON detém legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)

Nesse sentido, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração ao direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

No concernente aos valores das multas, mister se faz consignar que a sanção administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, à mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”.
(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)”

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes [...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma, à população, o cumprimento dos direitos assegurados pelo CDC.

Por esses motivos, a sanção administrativa deve ser fixada de modo a evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora apelante, devendo, para tanto, serem observados os pressupostos previstos no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)”.

Extrai-se, do citado dispositivo legal, que, para a fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor, devem ser consideradas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON, ao fixar a multa no valor de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais), levou em consideração a gravidade das infrações cometidas, a vantagem auferida pela parte autuada e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o montante estabelecido não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, além de estar em consonância com o disposto no art. 57,
caput,
do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Nesse aspecto, a sanção imposta atendeu, plenamente, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso e as circunstâncias agravantes e atenuantes que incidiram no cômputo final da multa aplicada.

Nesse sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – SENTENÇA QUE REDUZIU O VALOR DA MULTA FIXADA – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tendo a multa administrativa sido fixada pelo Procon dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas no auto de infração e, mais, observando a condição econômica do fornecedor e sua reincidência na prática questionada, não se evidencia irrazoabilidade ou desproporcionalidade apta à sua redução na via judicial.(TJ-MT 00089863220158110002 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 26/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/05/2021)".

É evidente que, do ponto de vista da parte infratora, o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório.

Todavia, conforme o art. 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a
“
multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
”
, de modo que, o valor de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais) mostra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a situação ocorrida.

Registra-se, por oportuno, que a imposição da multa constitui exercício do poder de polícia conferido ao órgão administrativo competente, nos termos expressamente previstos na legislação consumerista. Sua fixação fundamenta-se na presença de circunstâncias agravantes, notadamente pelo fato de que, das dez infrações imputadas ao recorrido em razão da inadequada prestação de serviços, oito delas foram praticadas em desfavor de pessoas com idade superior a 60 (sessenta) anos e portadoras de deficiência física, mental ou sensorial.

Pelo o exposto e, ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para reformar a sentença que reduziu a multa aplicada pelo PROCON/MT, mantendo o valor inicialmente fixado pelo órgão administrativo (R$ 126.000,00), nos termos acima alinhados.

Por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência, condeno o recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10 % (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

A parte agravante alega, em síntese, que
“(...)
a situação fática mensurada não teve a gravidade necessária para ensejar a aplicação da elevada multa ora questionada. Não há dúvida quanto à condição econômica da Agravante, entretanto, tal realidade, por si só, não ampara a fixação em questão. Resta exacerbada a punição, pois, os critérios legais, caso houvessem sido apreciados corretamente, terminariam por amparar a aplicação de pena mais branda, como fez o magistrado em primeiro instancia”.

Ressalta
“(...)
resta evidente que a multa fora arbitrada sem que para tanto restassem apreciados os critérios legais, conjuntura que torna nítida a necessidade de que a pena venha a ser declarada insubsistente. Portanto, há de ser reconhecida a incompatibilidade da norma sancionatória invocada, uma vez que conflita com o princípio constitucional que veda o confisco, expresso no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...) Primeiramente, oportunizar o juízo de retratação pelo nobre Desembargador-Relator do feito nos termos do art. 1.021 §2º;

Seja o presente recurso de agravo
CONHECIDO e PROVIDO
, a fim de reconhecer o cerceamento de defesa, bem como a nulidade da CDA, ou eventualmente, reduzir a multa,
tendo em vista os princípios da adequação, razoabilidade e equidade, evitando, assim, o enriquecimento ilícito da agravada
.”

(ID. 304689388).

A parte agravada, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 306191357).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto por BANCO BRADESCO S.A,

contra a decisão monocrática que DEU PROVIMENTO ao apelo interposto pela parte agravada, reformando a sentença (ID. 298940851).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos autos, verifica-se que o PROCON, MT, aplicou a multa administrativa no valor de
R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais),
em razão da constatação de infrações dos dispositivos do CDC.

Inconformada, a parte agravante ajuizou embargos à execução, argumentando: (I) a ocorrência de prescrição; (II) a ausência de motivação adequada da decisão administrativa; e (III) a desproporcionalidade do valor da sanção.

O Juízo de origem julgou
parcialmente procedente
a pretensão deduzida na inicial (ID. 293041373), reduzindo o valor da multa administrativa aplicada. Todavia,
a decisão foi reformada em grau recursal
, restabelecendo-se o montante originalmente fixado pelo órgão administrativo (ID. 298940851).

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente
agravo
, reiterando, em essência, os fundamentos já expendidos na petição inicial (ID. 304689388).

In casu
, apesar dos argumentos apresentados pela agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento firmado na decisão monocrática recorrida.

Atenta a questão posta, convém ressaltar que, a
fixação da multa administrativa deve observar os critérios previstos no
art. 57 do CDC
, que incluem a
gravidade da infração, a

vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, sendo legítima sua majoração quando constatada
reincidência e dano a grupos hipervulneráveis
.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que,
em matéria de sanção administrativa decorrente do poder de polícia, não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública para redimensionar o valor da penalidade
,
salvo quando manifestamente desarrazoada ou desproporcional, o que não se evidencia no caso concreto:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. REVISÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
7
DO STJ. ACORDO CELEBRADO ENTRE FORNECEDOR E CONSUMIDOR. NÃO EXCLUI APLICAÇÃO DA SANÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
284
/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA N.
211
/STJ.

1. A Corte de origem entendeu pela existência da infração praticada pela recorrente e redução da multa aplicada pelo Procon, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Dessa forma, a aferição do cometimento da infração questionada e da proporcionalidade da sanção administrativa, notadamente no que tange ao valor da multa, imposta à luz da gravidade da infração, dos antecedentes do infrator e da situação econômica deste, com supedâneo no
Código de Defesa do Consumidor
, demanda, necessariamente, a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice contido na Súmula n.
7
/STJ.

3. Outrossim, a admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica.

4. O art.
107
,
VI
, do
CP
, tido por violado nas razões recursais, não contém comando normativo capaz de infirmar o fundamento utilizado no acórdão combatido para afastar a pretensão da ora recorrente. Dessa forma, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia, nos termos da Súmula n.
284
/
STF.

5. Ainda que ultrapassados esses óbices processuais, o STJ possui o entendimento de que o acordo celebrado entre o fornecedor e o consumidor não afasta a incidência da sanção administrativa prevista no
Código de Defesa do Consumidor
(
CDC
), sendo correta, no caso, a aplicação da multa, conforme previsto no art.
56
,
I
, do
CDC
.

6. Por fim, carecem de prequestionamento a assertiva de violação dos arts.
85
,
§§ 3º
e
5º
, e
86
do
CPC
e das teses a eles relacionadas. Com efeito, o requisito do prequestionamento pressupõe prévio debate da questão pelo Tribunal de origem, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos dispositivos legais apontados como violados.

7. Desse modo, não tendo sido apreciada pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de embargos de declaração, aplicável à espécie o teor da Súmula n.
211
/STJ.

8. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt no AREsp n. 1.749.751/SP
, relator Ministro
Og Fernandes
, Segunda Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 15/3/2022.)”

No caso, como bem ressaltado na decisão atacada, a multa de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais) não se revela excessiva diante do contexto fático delineado: cometimento de dez infrações, sendo oito delas praticadas em desfavor de pessoas com idade superior a 60 (sessenta) anos e portadores de deficiência física, mental ou sensorial, bem como pelo fato da agravante ser reincidente no cometimento de infrações a legislação consumerista. Ademais, a penalidade atende à
função pedagógica e dissuasória
da sanção, inerente ao poder de polícia exercido pelo PROCON.

Cumpre destacar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reiteradamente validado penalidades em valores similares, desde que aplicadas em observância aos critérios legais e acompanhadas de fundamentação idônea, como ocorre na hipótese.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
STJ - ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025